Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-28.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000951-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), EDER MOREIRA CAMPOS - CPF: 015.432.481-79 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOLINA LUIZA DE MOREIRA CAMPOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIAS DE FATO E AMEAÇA
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO
DA FIANÇA
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
O
PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO D
A OBRIGAÇÃO PECUCINÁRIA
ARBITRAD
A
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
ao
paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso,
assumido por ele
,
de
cumpri
r
as obrigações processuais que lhe foram impostas,
porquanto,
na hipótese, ficou demonstrado que el
e
não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em prol de Eder Moreira Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT – plantonista.

Consta desta impetr
ação que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de dezembro de 2021, e mantido em custódia –
até
a data do deferimento
do pedido
liminar
- em razão do não pagamento da fiança, por força de decisão proferida nos Autos de Prisão em Flagrante n. 100288
7-69.2021.8.11.0050, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos delitos de vias de fato e ameaça (art. 21 da Lei 3.688/41 e art. 147 do Código Penal).

Sustenta o impetrante que a autoridade judicial fixou o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a título de fiança, para que o paciente respondesse ao processo em liberdade. Todavia, referida a quantia não foi adimplida, tendo em vista que ele não tem condição financeira.

Afirma que “
a pena prevista para os delitos sub judice corresponde m à pena de detenção, não admitindo-se, portanto, seu cumprimento em regime inicial fechado. Dessa forma, ainda que eventualmente condenado, cumprirá reprimenda em regime mais brando do que está ilegalmente cumprindo
.”

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
115909496
, determinando que
o
paciente fosse colocad
o
em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança
,
sem prejuízo das demais medidas cautelares que
lhe
forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o
fim
de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
118236997
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
118635999
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme
consta do relatório, a
impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar d
o
paciente em razão da impossibilidade,
por
parte
dele
, de
pagar
a fiança arbitrada
pela autoridade
tida por coatora
no
valor

de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
,
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
.
Por sua vez, o
magistrado, ao homologar o flagrante
do favorecido
, condicionou
a
sua soltura ao pagamento da citada fiança,
tal como
se infere
desta
parte
da
decisão
reprochada
:

[...]

Vistos em Plantão Regional.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou
acaba de cometê-la, situação
esta
que restou demonstrada nos autos. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá
esta
o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.” 4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário. 5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. 6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT: CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III.
O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem
fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes
do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-
0 .
Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos. 7
. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal
. 8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem. 09. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no art. 21 da Lei nº 3.688/41 e art. 147 da Decreto Lei nº 2.848/40
c.c
a Lei Maria da Penha, o que, dado como fato isolado pelo que consta da
notitia
criminis não justifica por ora a custódia cautelar.
10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto
. 11. Diante do exposto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
EDER MOREIRA CAMPOS, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA
, que ora fixo (arbitro) no importe de 01 (um) salário mínimo, correspondente ao valor de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
. 12. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado. 13 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença,
sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva
, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. 14. Oficie-se o Juízo da Execução Penal da Comarca de Campo Novo do Parecis para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do
Executivo de Pena nº 0003234-66.2014.8.11.0050 – SEEU, para fins de regressão de regime do acusado
EDER MOREIRA CAMPOS
. 15. Saem os presentes intimados. 16. Após, distribua-se o feito à Vara Competente no primeiro dia útil do expediente forense. 17. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem-se estes autos. 18. Cumpra-se, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ
.
(ID 115863953)
Dest
aques no original

Na hipótese, a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciad
o
com liberdade provisória,
o
paciente permaneceu pres
o
ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor
acima citado
.

E assim não agiu,
o
paciente, porque
ficou demonstrado que
el
e

não ostenta condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal
,

não tendo, também,
familiares que
pudessem
ajudá-l
a
, pois, se diferente fosse,
e tivesse condições financeiras para quitar a
aludida
obrigação pecuniária, certamente não teria
permanecido
pres
o
desde que tomou ciência acerca da
sua
imposição,
há mais de um mês
antes do
deferimento do pedido liminar
nesta ação constitucional
.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória d
o
paciente, dispensando-
o
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, el
e
não tem condições para
fazê-lo
sem prejuízo do próprio sustento
,
pois é assistido pela Defensoria Público e, sobretudo porque caso tivesse condições, certamente não estaria preso há mais de um mês.

Mas se isso não bastasse,
impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva d
o
paciente
.

Logo, a
incapacidade
financeira
de
le
, não pode ser óbice intransponível à
sua
liberdade,
uma vez que
não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Além disso,
não se pode olvidar
que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
todos
aqueles a quem foi
concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

De sua parte
, em relação à matéria, Corte de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC nº 568.693/ES).
(TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a
liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.
O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ordem concedida, liminar ratificada.
(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020).
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória ao favorecido, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira mediante o cumprimento, da parte dele, de algumas das obrigações previstas no art. 327 e 328 do referido
Codex
que já lhe haviam sido impostas no item 13 da decisão invectivada, quais sejam:

13 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Eder Moreira Campos
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-l
o
do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo,
no ent
anto,
as demais obrigações processuais constantes na decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022